Tribunal: TJDFT
Processo: 0702366-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702366-98.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMANOEL ALBERTO DE FIGUEIREDO APELADO: CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS D E C I S Ã O Defiro o pleito de ID 26035982, a fim de admitir a ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS, COMPROMISÁRIOS COMPRADORES E AFINS DOS IMÓVEIS QUE FORMAM O SETOR COMERCIAL LIMÍTROFE AO CONDOMÍNIO PARQUE DAS PAINEIRAS – ASPRAC como assistente da parte apelante. À Secretaria para inclusão do assistente e seu patrono nos autos. No mais, indefiro o pleito de ID 26035435 para suspensão do feito, haja vista que, a despeito do ajuizamento da Ação Declaratória c/c Obrigação de Não Fazer, não foi sequer formulado pedido de antecipação de tutela naqueles autos, bem como a Associação autora naqueles autos, admitidas nesta oportunidade como assistente do apelante, foi formalizada no ano de 2021, ou seja, após o ajuizamento desta ação. Por tais razões, após a inclusão do assistente, retornem os autos para inclusão em pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator